Tribunal: TJDFT
Processo: 0723789-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ACORDO. CUSTAS FINAIS. DISPENSA. CPC 90, § 3o. FASE PROCESSUAL. INDIFERENTE. BASTA ACORDO ANTES DA SENTENÇA.
1. Havendo transação extrajudicial entre as partes, a homologação por sentença deverá dispensar do pagamento das custas finais, à luz do artigo 90, § 3o, do CPC.
2. O acordo, para que seja elegível para a dispensa de custas finais, exige apenas que tenha sido entabulado antes da sentença daquela fase, seja ela de conhecimento ou execução.
3. Deu-se provimento ao recurso.